Tribunal: TJDFT
Processo: 0713411-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DE PENA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de prisão em desfavor do apenado após a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Posteriormente, sobreveio sentença declarando extinta a punibilidade do apenado em razão da prescrição da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se subsiste interesse recursal na análise de pedido de expedição de mandado de prisão, diante da superveniente extinção da punibilidade do apenado por prescrição da pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da punibilidade do apenado, com fundamento na prescrição da pretensão executória, torna prejudicado o exame do agravo em execução, uma vez que desaparece o interesse recursal do Ministério Público.
4. A perda superveniente do objeto impede o julgamento de mérito do recurso, conforme previsto no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 107, IV; Regimento Interno do TJDFT, art. 89, XII.